Tribunal: STF
Processo: ARE 1593198
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITO DE MUNICÍPIO EM FACE DA UNIÃO. RETENÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIOS PROVENIENTES DO FUNDEF/FUNDEB PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. LEI FEDERAL Nº 14.325/2022. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LIMITADA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DESPROVIMENTO.
A administração pública está adstrita ao princípio da legalidade, só podendo agir dentro dos limites estabelecidos na lei, nos temos do art. 37 da Constituição Federal.
A Administração Pública tem o dever de zelar pela legalidade e eficiência dos seus próprios atos. É por isso que se reconhece à Administração o poder dever de declarar a nulidade dos seus próprios atos praticados com infração à Lei, decorrente do Princípio da Autotutela, a fim de garantir a defesa da legalidade e da eficiência dos seus atos. É a Administração Pública zelando pelos seus próprios atos. Neste sentido o entendimento consubstanciado da Sumula 473 do STJ.
O FUNDEF, posteriormente sucedido pelo FUNDEB, constitui fundo de natureza contábil, cujos recursos são constitucional e legalmente vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação (art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). O fato de que os valores referentes à complementação das verbas do FUNDEF pela União tenham sido obtidos pelo Município através da via judicial, mediante expedição de precatório, não transmuda a natureza dos recursos, os quais têm destinação vinculada à educação. Assim, é de se reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios sobre o precatório.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, violação aos artigos 5º, inciso LV; e 133 da Constituição Federal, bem como ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Pleiteia seja “reconhecido a constitucionalidade e permissão de se realizar o destaque da verba honorária contratual sobre a parcela de juros que incide nos requisitórios expedidos em favor da Edilidade”.
A Corte a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz do Tema 660 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que a ofensa à Constituição, se existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

Examinados os presentes autos, desponta que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao Recurso Especial 2.238.834, Rel. Min. Regina Helena Costa, interposto pelo polo recorrente em face do acórdão a quo, para “reconhecer a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios com a verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, nos termos expostos” (Doc. 154).
A citada decisão, favorável à parte recorrente, transitou em julgado (Doc. 160), substituindo, destarte, o acórdão recorrido quanto ao ponto e, assim, acarretando a perda do objeto do recurso extraordinário a que se vincula o presente agravo. Nesse sentido, destaco os precedentes infra:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.303.439-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 28/4/2021)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.113.783-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente